Tribunal: TJES
Processo: 0128584-70.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0128584-70.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0128584-70.2011.8.08.0012

APELANTE: PAULO CEZAR FALCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 121, § 2º,
INCISO
S I E
IV,
E 211
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO. EXASPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DECOTE PROMOVIDO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Considerando que a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão corresponde ao prazo prescricional de quatro anos (artigo 109, V, do CP), não houve transcurso do prazo prescricional se considerado o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o acórdão confirmatório da pronúncia

2. A fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base do crime de homicídio baseou-se nos elementos constantes dos autos, tendo o Juízo sentenciante valorado cada circunstância judicial de acordo com as especificidades do caso concreto. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial.

3. Na análise das circunstâncias atenuantes/agravantes, é justificável a diminuição da pena em patamar ao critério de 1/6 (um sexto) quando há fundamentação idônea para tanto, tal como no caso em apreço, em que a confissão foi qualificada.

4. Em relação ao crime previsto no artigo 211, do Código Penal, a culpabilidade do réu, assim como os motivos do crime, foram fundamentadas com base em elementos genéricos e que são ínsitos ao tipo penal, sendo inviável, por conseguinte, a sua mensuração para prejudicá-lo.

5
. Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido para reduzir a pena do apelante para

21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0128584-70.2011.8.08.0012

APELANTE: PAULO CEZAR FALCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO CÉZAR FALCÃO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (id. 4982409, vol. 3, pp. 349/353), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 121,§ 2°, incisos I e IV, e no art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante apresentou razões recursais (id. 5367800) arguindo que ocorreu a prescrição da pena em abstrato em relação ao crime de ocultação de cadáver. No mérito, pugna pela revisão da dosimetria da pena, argumentando que a pena-base foi exasperada sem razão idônea e, ainda que sejam reputadas válidas, o critério utilizado para o aumento da pena foi desproporcional. Requer, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Ministério Público em atuação no primeiro grau, assim como a d. Procuradoria de Justiça, pugnaram pelo provimento parcial do recurso para o fim de reconhecer a prescrição do crime previsto no artigo 211, do Código Penal.

No que se refere aos fatos, emerge da Denúncia que, no dia 23/4/2008, aproximadamente às 21 horas, no Bairro Flor do Campo, em Cariacica, o réu, a mando de “Abraão de Tal”, em comunhão de vontades e desígnios com “Maycon de Tal”, agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel do Carmo, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que o réu, ao encontrar a vítima, que havia ido comprar drogas com ele, disparou 6 (seis) tiros em sua direção, lançando o corpo da vítima logo em seguida no valão próximo à linha do trem de Vila Bethânia.

Devidamente processado, o Conselho de Sentença reconheceu a prática delituosa, razão pela qual o réu foi condenado por homicídio qualificado e por ocultação de cadáver.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição do crime previsto no artigo 211, do CP, ao argumento de que, considerando a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o curso do prazo prescricional seria de quatro anos (artigo 109, V, do CP). Desse modo, entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia teria transcorrido o referido interregno.

No entanto, apesar do esforço argumentativo da defesa, assim como o entendimento favorável do órgão ministerial, entendo que a pretensão não comporta acolhimento.

Explico.

A prescrição da pretensão punitiva pode ser aferida com base na pena em abstrato e na pena em concreto e sua contagem deve ter como parâmetro os marcos interruptivos previstos em lei.

No âmbito do procedimento do Tribunal do Júri, além da decisão de recebimento da denúncia, também interrompem a prescrição a decisão de pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória (artigo 117, incisos I, II, III e IV, do CP). Nesse ponto, deve-se destacar que, uma vez interrompido o prazo prescricional, a sua contagem não poderá retroagir para além do referido marco.

Destarte, no período que compreende a decisão de recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia/confirmatória da pronúncia, a prescrição regula-se tendo como parâmetro o máximo da pena prevista no preceito secundário do tipo penal, uma vez que ainda não há, nesse momento, juízo condenatório. Por sua vez, proferida a sentença condenatória, o prazo prescricional regula-se pela pena em concreto.

Esclarecidos tais pontos, passemos para análise da prescrição.

Destarte, a pena máxima em abstrato para o crime previsto no artigo 211, do Código Penal, é de 03 (três) anos, razão pela qual o prazo prescricional é de 08 (oito) anos (artigo 109, IV, do Código Penal).

Nesse sentido, entre a data dos fatos (23/4/2008) e o recebimento da denúncia (05/11/2013 – vol. 01, p. 235), não houve decurso do referido prazo. É importante ressaltar que houve um aditamento à denúncia no curso do processo, mas este eg. Tribunal, em julgamento de Recurso em Sentido Estrito, entendeu que o recebimento do aditamento não teve o condão de interromper a prescrição, uma vez que não foi apresentada inovação factual de expressiva monta.

Em continuidade, no segundo momento de aferição do prazo prescricional, tem-se que entre a decisão de recebimento da denúncia (05/11/2013) e a sentença de pronúncia (18/6/2020) também não transcorreu o prazo da prescrição da pena em abstrato (oito anos).

É conveniente ressaltar que houve a superveniência de outro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o acórdão confirmatório da pronúncia, em 16/8/2021 (vol. 03, pp. 211/212).

Por derradeiro, a sentença condenatória foi prolatada e publicada em 14/02/2023 (vol. 03, pp. 349/353), momento em que a prescrição passou a ser regulada pela pena em concreto. Desse modo, considerando que a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão corresponde ao prazo prescricional de quatro anos (artigo 109, V, do CP),

não houve transcurso do prazo prescricional
se
considerado o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o acórdão confirmatório da pronúncia (16/8/2021)
.

Diante do exposto, não há que se falar na extinção da punibilidade pela prescrição.

Prosseguindo com o exame do mérito, a defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base do
crime de homicídio
mediante análise desfavorável da
culpabilidade
do agente, de sua
conduta social
, além das

circunstâncias
e
consequências
do crime, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
Com efeito, tenho que o réu agiu com CULPABILIDADE em altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que, a mando de terceira pessoa, estava armado e ajustado com um comparsa para executar a vítima. (...) A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, contra sua nuca, vindo a óbito no local dos fatos. Não há nenhum motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação clara denota ser o fato muito mais grave.

(...)

Sua CONDUTA SOCIAL foi registrada como ruim, posto que tinha envolvimento com o tráfico e organização criminosa relacionada ao tráfico e outros crimes. Ademais, existem registros de que o acusado é uma pessoa envolvida com homicídios sendo impiedoso e que não perdoa as dívidas de drogas.

(...)

As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são amplamente desfavoráveis. Segundo os autos, o acusado estava atuando em uma boca de fumo do local em que aconteceram os fatos já previamente ajustado com um comparsa para executarem a vítima a mando de terceiras pessoas, todas fazendo parte do movimento do tráfico de drogas da região. A vítima foi até referida boca com o intuito de comprar substâncias entorpecentes, momento em que o acusado sacou arma de fogo e efetuou diversos disparos em direção a vítima, que restou atingida e veio a óbito no local dos fatos. Em continuidade ao intento criminoso, acusado e comparsa levaram o corpo da vítima até um valão próximo e jogaram-no no local. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com outros agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.

(...)

As CONSEQUENCIAS EXTRA-PENAIS são registradas como graves, vez que a vítima deixou filho ainda pequeno, de quem dependia o sustento”

Em relação ao
crime de ocultação de cadáver
, a pena-base foi exasperada em razão da mensuração desfavorável da
culpabilidade
,
conduta social
,
motivos
, e
circunstâncias
do crime. Confira-se:

Com efeito, o acusado agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no sentido de tentar frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que buscou ocultar a prova da materialidade do delito de homicídio. Ademais, consta que o acusado, em companhia de terceiras pessoas, após executar a vítima efetuando diversos disparos de arma de fogo, jogaram o corpo da vítima em um valão, próxima a linha de trem, com o intuito de ocultar o cadáver. O modo como foi ocultado o cadáver importa no agravamento da pena base (...)

Sua CONDUTA SOCIAL foi registrada como ruim, posto que tinha envolvimento com o tráfico e organização criminosa relacionada ao tráfico e outros crimes. Ademais, existem registros de que o acusado é uma pessoa envolvida com homicídios sendo impiedoso e que não perdoa as dívidas de drogas. (...)

. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, havendo o acusado agido para se livrar da responsabilidade penal referente a um delito previamente cometido, As CIRCUNSTANCIAS são registradas negativamente. O acusado, para ocultar o cadáver, levou-o do lugar em que a vítima foi executada para jogá-lo em um valão, mostrando bastante crueldade, também, na prática desse crime.

No tocante ao crime de homicídio
,
para fins de aferição da culpabilidade
, a premeditação é circunstância idônea para reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta, exigindo-se, assim, uma punição compatível com o modus operandi empregado. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. (...) 3.
Quanto à culpabilidade, foi destacado que a conduta criminosa foi premeditada, ou, no mínimo, preparada, o que reforça a necessidade de reprovação mais rigorosa, e, tratando-se de fundamentação idônea, deve ser mantido o rigor.
(STJ, AgRg no HC 825873/CE. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado). Sexta Turma. Julgado em 11/9/2023. DJe: 15/9/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda na primeira fase da dosimetria, no que tange às circunstâncias do delito, o acórdão vai ao encontro de
entendimento consolidado nesta Corte Superior, de que "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 3/5/2017). (STJ, AgRg no AREsp 1823610/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 13/12/2022. DJe: 16/12/2022)

Quanto à conduta social, esta compreendida como o comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, há provas nos autos que indicam que o réu atuava no tráfico de drogas na região (vol. 01, p. 59). Em juízo, a testemunha Sabrina Maria Salles Alves declarou que os comentários da comunidade eram no sentido de que o réu traficava. Além disso, a testemunha Vanessa Pires de Souza, ex-namorada do réu, mencionou que tentou retificar seu depoimento por ter medo do réu e de sua família (vol. 02, pp. 209/211). Desse modo, há provas nos autos que evidenciam que a conduta social do réu, de fato, não é boa.

Em relação às circunstâncias do crime, destaca-se, como bem ressaltado pelo juízo primevo, a audácia do réu, cabendo destacar que, consoante informaram as testemunhas, este estava junto à aglomeração de pessoas que se formou próximo ao corpo da vítima momentos após o delito, indicando, assim, a frieza do seu comportamento.

Quanto às consequências, a companheira da vítima, Tatiana Carla Sales, esclareceu no depoimento à autoridade policial que do relacionamento adveio o nascimento de M. G. A. D. C., com três anos na época do delito.

Destarte, revela-se escorreita a desvaloração das consequências, visto que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.”
(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).(AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Diante do exposto, conclui-se que a fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base do crime de homicídio baseou-se nos elementos constantes dos autos, tendo o Juízo sentenciante valorado cada circunstância judicial de acordo com as especificidades do caso concreto.

Sobre o critério para exasperação,
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido
, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada
para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Em relação à atenuante da confissão, verifico que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri diminuiu a pena em somente dois anos, abaixo do critério admitido pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (um sexto), justificando que o réu confessou ter agido em legitima defesa putativa, tese que foi rejeitada pelo Conselho de Sentença. Nesses termos, é justificável a diminuição em patamar inferior que o critério de 1/6 (um sexto) quando há fundamentação idônea para tanto, tal como no caso em apreço, visto que a confissão foi qualificada (Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 2069190/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 11/9/2023. DJe: 13/9/2023).

Nesses parâmetros, não há retoques a serem realizados na pena fixada para o crime de homicídio.

Prosseguindo, em relação ao crime previsto no artigo 211, do Código Penal,
observo que a culpabilidade do réu, assim como os motivos foram fundamentadas com base em elementos genéricos e que são ínsitos ao tipo penal, sendo inviável, por conseguinte, a sua mensuração para prejudicá-lo.

Por sua vez, a conduta social, tal como acima consignado, merece reprovação. As circunstâncias do delito também são desabonadoras, na medida em que o fato de o réu ter lançado o corpo da vítima em um rio/valão, local insalubre, revela um desprezo pelo sentimento alheio e à memória da vítima.

Desse modo, mantidas as vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, reprimenda que fixo definitivamente neste patamar por não haver agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição.

Via de consequência, a pena definitiva do réu será de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a pena do apelante para
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.